Tribunal: TJSP
Processo: 1130876-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autor que adquiriu passagem aérea, mas foi impedido de embarcar, fato que ocasionou a perda de viagem de férias a Punta Cana. Alegação de que o cancelamento da passagem decorreu de pedido do próprio autor que não foi minimamente demonstrada. "Telas sistêmicas" juntadas pela ré que se

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autor que adquiriu passagem aérea, mas foi impedido de embarcar, fato que ocasionou a perda de viagem de férias a Punta Cana. Alegação de que o cancelamento da passagem decorreu de pedido do próprio autor que não foi minimamente demonstrada. "Telas sistêmicas" juntadas pela ré que se constituem em documentos unilaterais, inaptos a comprovar a manifestação de vontade do autor. Responsabilidade que não pode ser imputada exclusivamente à agência de viagens, responde a ré solidariamente, já que integra a cadeia de fornecimento do serviço, na relação de consumo estabelecida com o passageiro. Aplicação da teoria do risco proveito (Ubi emolumentum, ibi et onus esse debet). Apesar de não ser o dano moral "in re ipsa", a perda da viagem de férias não é mero aborrecimento, entendendo-se como fato que gera severa apreensão e desconforto. Indenização mantida no valor de R$ 8.000,00. Danos materiais bem caracterizados e não impugnados pela ré em razão recursais que merece ser mantida. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Recurso improvido.